Tribunal: TJMT
Processo: 1001675-91.2022.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001675-91.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVANA BARBOSA MIRANDA - CPF: 739.458.112-87 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO - PRAZO ÂNUO (ART. 206, §1°, II, DO CÓDIGO CIVIL) - INÍCO DA CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – LAUDO MÉDICO - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sumulada (Súmula 101/STJ), é no sentido de ser aplicável o prazo ânuo, previsto na regra do artigo 206, §1°, II, do Código Civil, para as ações propostas pelo segurado contra a seguradora.

O marco inicial da contagem do prazo é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral (AgRg no REsp 1475589/MG, julgado em 18.06.2015 e Súmula 278/STJ).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1001675-91.2022.8.11.0045

APELANTES:
IVANA BARBORA MIRANDA e ITAU SEGUROS S/A.

APELADOS:
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A e UNIMED SEGURADORA S/A.

4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por IVANA BARBORA MIRANDA e ITAU SEGUROS S/A.

AÇÃO
: Ação de Indenização Securitária com Dano Moral, proposta por IVANA BARBORA MIRANDA em desfavor de ITAU SEGUROS S/A, PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A e UNIMED SEGURADORA S/A.

SENTENÇA
: fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, acolheu a preliminar invocada nas contestações e, como tal, EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a ocorrência da prescrição da pretensão inaugural. Ainda condenou a Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, os quais arbitrou em 10 % sobre o valor da causa atualizado, com amparo nos critérios do artigo 85, § 2°, do CPC. Suspendeu, no entanto, a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita que ora concedo à parte autora, considerada a documentação que instrui o feito.

APELAÇÃO
: (ID 213817603) alega, em síntese, que a pretensão indenizatória não se encontra fulminada pela prescrição.

Afirma que a prescrição incidente sobre as pretensões de indenizações por danos materiais e morais decorrentes de invalidez permanente começa a fluir a partir do momento da ciência inequívoca das lesões e não da mera ocorrência de exames médicos que constatam a incapacidade.

Para a recorrente, o que inicia a contagem da prescrição é a concessão de aposentadoria por invalidez ou perícia médica judicial, dado que somente a perícia oficial pode avaliar a real extensão dos danos e lesões suportadas pela trabalhadora, sendo está a “
actio nata”
da pretensão indenizatória.

Defende que a data do laudo médico de 10.05.2019, declinada no auxílio-doença e utilizada pelo juízo de origem como termo inicial da prescrição é um equívoco e merece reforma.

Pugna pelo provimento do recurso para afastar a alegação de prescrição, determinar a realização de perícia médica judicial e o normal prosseguimento do feito.

CONTRRRAZÕES
: (ID 213817605) de Prudential do Brasil e Itaú Seguros, pelo desprovimento do recurso.

CONTRRRAZÕES
: (ID 213817606) de Unimed Seguradora, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por IVANA BARBORA MIRANDA e ITAU SEGUROS S/A.

AÇÃO
: Ação de Indenização Securitária com Dano Moral, proposta por IVANA BARBORA MIRANDA em desfavor de ITAU SEGUROS S/A, PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A e UNIMED SEGURADORA S/A.

SENTENÇA
: fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, acolheu a preliminar invocada nas contestações e, como tal, EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a ocorrência da prescrição da pretensão inaugural. Ainda condenou a Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, os quais arbitrou em 10 % sobre o valor da causa atualizado, com amparo nos critérios do artigo 85, § 2°, do CPC. Suspendeu, no entanto, a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita que ora concedo à parte autora, considerada a documentação que instrui o feito.

Narra a autora, que labora na Empresa BRF S.A e desde o início da contratação, que se deu em 16.03.2014, efetua o pagamento do prêmio referente ao seguro de vida em grupo por morte e invalidez permanente, ofertado pelos requeridos, cuja indenização corresponde a 24 vezes o valor do salário da funcionária limitado a R$500.000,00 ou o valor fixo de R$90.590,16.

Em 2016 foi diagnosticada com lesões por esforços repetitivos e doenças osteomuscular relacionada ao trabalho. Houve uma evolução no quadro de saúde da autora e em 10.05.2019 (Id. 213817539), o médico ortopedista que a acompanha, atestou a gravidade e irreversibilidade das lesões.

Então, em 24.03.2022, moveu ação de indenização securitária contra os demandados para obter o recebimento da indenização inerente ao seguro contratado bem como indenização por dano moral.

Em sentença, o magistrado acolheu a preliminar de prescrição da pretensão da autora e com resolução de mérito extinguiu a demanda. Na oportunidade, esclareceu o juízo, que a irreversibilidade dos danos causados a autora foi atestada no laudo médico de 10.05.2019. Como a presente ação foi ajuizada somente em 24.03.2022, sem a ocorrência de qualquer marco interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional, o direito da autora encontra-se prescrito.

A controvérsia, portanto, está em saber se correta a extinção da ação por ocorrência de prescrição.

Quanto ao prazo prescricional aplicável, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser mesmo aquele consignado pela sentença recorrida, vale dizer, o prazo ânuo, previsto na regra do artigo 206, II, do Código Civil, para as ações propostas pelo segurado, caso dos autos.

“
Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele,
contado o prazo:

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”.

Aliás, o prazo ânuo, previsto no art. 206, II, do Código Civil também é admitido pela regra da Súmula 101/STJ. Veja:

“A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano”.

Nesse sentido, também é a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO
- INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA -
PRESCRIÇÃO ÂNUA - ART. 206, §1º, II, "b" DO CC
- TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE OU DA DATA DO CONHECIMENTO DA RECUSA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DE DOIS ANOS EM AMBAS AS HIPÓTESES - REQUERIMENTO QUE DEVE SER FORMULADO EM UM ANO - PRECEDENTE DO STJ - PREJUDICIAL DE MÉRITO RATIFICADA -

RECURSO NÃO PROVIDO.
O prazo prescricional para o segurado ajuizar Ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro em grupo, é de 01 ano a contar do dia em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade, o que se dá com o laudo médico que a confirma (REsp N. 1.388.030/MG).
No entanto, o pedido administrativo suspende o prazo da prescrição até que o segurado tome conhecimento da decisão (Súmula 229 do STJ). Porém quando o ingresso judicial se dá após 02 anos da ciência da invalidez permanente ocorre a prescrição” (STJ, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 0024674-68.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 15.05.2019, DJE 17.05.2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PERÍCIA REALIZADA EM DEMANDA TRABALHISTA PRETÉRITA. CIÊNCIA INEQUIVOCA. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pela magistrada “a quo”, que rejeitou a preliminar contestacional quanto à alegada prescrição do fundo de direito da ação.
Nas ações envolvendo contrato de seguro, aplicável a prescrição ânua, prevista no artigo 206, §1º, II, "b", do CC, cujo prazo inicia a partir da ciência inequívoca da invalidez, conforme Súmulas 101 e 278 do e. STJ.
A parte autora foi aposentada por invalidez decorrente de acidente do trabalho em 30/11/2010, ocasião em que tomou ciência de sua invalidez. A cópia da sentença trabalhista trazida aos autos evidencia que a parte autora teve conhecimento de sua incapacidade no ano de 2010. Logo, considerando que intentou a presente demanda somente em 08/11/2017, o agravo merece provimento com a extinção do feito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em face da ocorrência da prescrição. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO” (TJRS, Sexta Câmara Cível, AI 70082254343, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, julgado em 26.09.2019, publicado em 01.10.2019).

Verifica-se que, de igual modo, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o marco inicial para a contagem do referido prazo é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral (Sumula 278/STJ).

Neste sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NULIDADE DA ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC/1973. 2. No caso, verificada a existência de omissão, acolhem-se os embargos para que seja suprido o vício. 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o prazo prescricional ânuo para interposição de ação de indenização securitária deve ser contado a partir da ciência inequívoca da invalidez pelo segurado. Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a imprescritibilidade e determinar que o Tribunal de origem analise o termo inicial da contagem da prescrição anual, assim como para afastar a multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973” (STJ, Quarta Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1540137/ES, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 24.09.2019, DJe 30.09.2019).

A ciência da incapacidade laboral ocorreu em 10.05.2009, conforme demonstrado pela própria autora, por meio de laudo médico colacionado à inicial, que dá conta da lesão irreversível que a atinge (Id. 213817539).

É certo que o pedido administrativo suspende o prazo prescricional até que se tenha ciência da negativa da seguradora (
6ª Câmara Cível, Apelação 102054/2015, julgada em 05.10.2015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos - Sumula 229 do STJ
), mas no caso, o pedido administrativo sequer foi feito.

Dessa forma, teria a autora até maio de 2010 para propor a ação, sob pena de incidir a prescrição, como aliás, ocorreu, porquanto a ação somente foi ajuizada em 24.03.2022.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e mantém-se a sentença, que reconheceu a prescrição da ação, nos moldes do artigo 206, §1°, II, do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024